Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-97.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008568-97.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), EVERALDO SABADINI - CPF: 626.329.659-34 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANA MARIA DA SILVA SABBADINE LTDA - CNPJ: 11.991.829/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA DA SILVA SABBADINE - CPF: 002.109.061-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INSTRUMENTO PARTICULAR DE DAÇÃO EM PAGAMENTO - ASSINATURA DO AGRAVANTE NO NEGÓCIO JURÍDICO EXECUTADO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA PARTICIPAÇÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PROBABILIDADE DO DIREITO - ART. 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS CUMULATIVAMENTE - INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - PERIGO DE DANO NÃO CONFIGURADO - RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS E PREJUÍZOS À ATIVIDADE ECONÔMICA QUE NÃO EVIDENCIAM DANO IRREVERSÍVEL - PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS -
RECURSO DESPROVIDO
.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, quais sejam: requerimento da parte, relevância da fundamentação, perigo de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo.

A controvérsia acerca da alegada ilegitimidade passiva do executado, fundada na afirmação de que teria firmado instrumento de dação em pagamento apenas na condição de anuente, demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria da tutela provisória.

A existência de assinatura do agravante no instrumento que embasa a execução impede, neste momento processual, o reconhecimento inequívoco da plausibilidade da tese defensiva, subsistindo a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade inerente ao título executivo extrajudicial.

Os alegados prejuízos decorrentes de restrições creditícias e dificuldades na obtenção de financiamento rural possuem natureza eminentemente patrimonial, sendo passíveis de reparação futura, não caracterizando, por si sós, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão da execução.

A ausência de garantia do juízo constitui óbice adicional à concessão do efeito suspensivo pretendido, nos termos expressamente exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.

Incabível a fixação de honorários recursais em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória sem conteúdo condenatório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008568-97.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: EVERALDO SABADINI

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
EVERALDO SABADINI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr.

Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos dos Embargos à Execução no 1015821-59.2025.8.11.0037, ajuizados pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, entendendo que não restou demonstrado a probabilidade do direito nem o perigo de dano.

O agravante insurge-se contra o referido
decisum
,

sustentando que a agravada ajuizou ação de execução de título extrajudicial com fundamento em “Instrumento Particular de Dação em Pagamento”, mediante o qual teria sido consolidada dívida oriunda de diversos contratos de crédito.

Em face dessa execução, afirma ter apresentado embargos à execução, nos quais alegou, em síntese, ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou das contratações originárias que deram origem ao débito executado.

Ainda segundo o recorrente, na petição inicial dos embargos foi requerido, em caráter de urgência, o deferimento de efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, demonstrando-se, segundo afirma, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação.

Alega que a decisão agravada merece reforma, porquanto, em seu entendimento, resta demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que jamais participou das contratações originárias que deram origem ao débito executado, os quais teriam sido celebrados exclusivamente por Ana Maria da Silva Sabbadine (pessoa física) e Ana Maria Sabbadine Ltda. (pessoa jurídica).

Argumenta que sua assinatura foi colhida apenas posteriormente, no instrumento de dação em pagamento, e apenas na condição de anuente, não tendo assumido qualquer obrigação de natureza solidária, tampouco havendo cláusula expressa de assunção de dívida ou novação da obrigação.

Alega ainda que o próprio instrumento invocado pela agravada afasta expressamente a ocorrência de novação, mantendo inalteradas as obrigações anteriormente existentes e os respectivos devedores originários.

Desse modo, sustenta que não houve substituição de devedor nem assunção de dívida que pudesse justificar sua inclusão no polo passivo da execução. Acrescenta, ainda, que a dação em pagamento sequer teria se aperfeiçoado juridicamente, porquanto dependeria da lavratura de escritura pública, a qual jamais foi formalizada, circunstância que, segundo defende, reforça a ausência de fundamento jurídico para imputar-lhe responsabilidade pelo débito executado.

O agravante também sustenta a existência de perigo de dano grave e de difícil reparação, afirmando que as medidas decorrentes da execução e das restrições creditícias impostas em razão da dívida executada têm causado severos prejuízos à sua atividade econômica. Esclarece ser produtor rural e que depende diretamente do acesso ao crédito para custeio de insumos e aquisição de maquinário agrícola.

Nesse contexto, afirma que as restrições decorrentes da execução impediram a obtenção de financiamento necessário para aquisição de uma plantadeira agrícola modelo John Deere 1111, equipamento essencial para o desenvolvimento de sua atividade produtiva, especialmente no período de plantio da safra de milho.

Segundo o agravante, as negativações junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como os protestos decorrentes da execução, teriam provocado a recusa de concessão de crédito por parte de instituições financeiras e empresas fornecedoras de maquinário agrícola, circunstância que comprometeria diretamente o calendário agrícola e poderia ocasionar a perda do ciclo produtivo da chamada “safrinha”, com graves repercussões financeiras e econômicas.

Argumenta, nesse sentido, que o prejuízo não se limita a perdas patrimoniais ordinárias, mas representa risco concreto à continuidade de sua atividade rural e à subsistência de sua família e de trabalhadores que dependem da produção agrícola.

Defende, ainda, que a exigência de garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução deve ser flexibilizada no caso concreto, tendo em vista a excepcionalidade da situação e a manifesta plausibilidade jurídica de suas alegações.

Sustenta que a jurisprudência admite, em situações específicas, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a prévia garantia do juízo, especialmente quando evidenciada relevante controvérsia jurídica ou indícios de ilegitimidade da cobrança, circunstância que, segundo afirma, restaria caracterizada no presente caso.

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“A concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, para atribuir imediatamente o efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1015821-59.2025.8.11.0037, sustando o curso da Ação de Execução no 1013600-06.2025.8.11.0037 e todos os seus atos constritivos em face do Agravante, incluindo protestos, inscrições em cadastros de inadimplentes e bloqueios até o julgamento final deste recurso”
(sic).

No mérito, requer
“o TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, confirmando a tutela recursal e concedendo em definitivo o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
in
deferida
por esta Relatora, em 05/03/2026, conforme decisão de Id. 351082879.

Contraminuta ofertada no Id. 357081868 requerendo o desprovimento do recurso de agravo de instrumento, a consequente manutenção da decisão de piso e a condenação dos agravantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios recursais.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 349726374.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória,
que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos, entendendo que não restou demonstrado a probabilidade do direito nem o perigo de dano.

Eis a decisão ora combatida:

“[...]
Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo opostos por EVERALDO SABADINI em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO SICREDI VALE DO CERRADO, referentes à Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1013600-06.2025.8.11.0037.

O embargante alega, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo aos embargos para obstar o prosseguimento dos atos executórios.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Nos termos do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: relevância da fundamentação (probabilidade do direito), perigo de dano grave ou de difícil reparação, e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

A ausência de qualquer um desses pressupostos obsta o deferimento da medida.

No caso em tela, em que pese a argumentação expendida pelo embargante, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença inequívoca da probabilidade do direito alegado.

Embora o embargante sustente ser parte estranha à relação obrigacional, sua assinatura consta no Termo de Transação Extrajudicial que fundamenta a execução (ID 212612533 – processo originário).

A definição da natureza jurídica de sua participação no instrumento — se como devedor, garantidor ou mero anuente sem responsabilidade patrimonial — é matéria de mérito complexa, que demanda a instauração do contraditório e eventual dilação probatória para ser devidamente elucidada.

Nesta fase processual, o título executivo extrajudicial goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, a qual não pode ser afastada com base em alegações que ainda serão objeto de profunda análise no curso do processo.

Ademais, também não se verifica o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Os prejuízos decorrentes de atos de constrição patrimonial e de restrição de crédito são, em regra, de natureza financeira e, portanto, passíveis de reparação futura por meio de indenização, caso os embargos sejam julgados procedentes ao final.

O prosseguimento da execução, por si só, constitui consectário lógico do inadimplemento de uma obrigação estampada em título executivo, não se configurando o dano excepcional exigido pela norma.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo é medida que se impõe.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo aos presentes embargos. [...]”
(Id. 221626816 – Autos de origem)

Pois bem.
Inicialmente
, c
onvém assinalar que o artigo 919, § 1o, do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Portanto, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos,
cumulativamente
, a teor do disposto no § 1o do artigo 919 do CPC: I) requerimento da parte embargante; II) relevância dos fundamentos; III) risco de grave dano de incerta ou difícil reparação em caso de prosseguimento da execução; e IV) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Analisando cuidadosamente o caderno processual, verifico que o inconformismo do recorrente não merece acolhida, conforme as razões que passo a expor.

Consoante o disposto no Código de Processo Civil, o efeito suspensivo dos embargos à execução não é concedido de forma automática, sendo necessário, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos exigidos para a tutela provisória, nos termos do artigo 300 do referido diploma legal, além da exigência de que a execução esteja devidamente garantida, conforme preceitua o artigo 919, §1o, do CPC. No entanto, tais pressupostos não se encontram presentes no caso em exame.

Em análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente das razões expendidas pelo agravante, não se revela possível, neste momento processual, reconhecer a presença do
fumus boni juris
, consubstanciado na probabilidade do direito invocado.

Com efeito, as alegações centrais deduzidas pelo agravante consistem, em síntese, na sua alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução originária, sob o argumento de que não participou das contratações originárias que deram causa ao débito executado, tendo apenas firmado o Instrumento Particular de Dação em Pagamento na condição de mero anuente, sem assunção de dívida, solidariedade ou novação da obrigação.

Sustenta, ainda, que o próprio instrumento executivo afastaria expressamente a ocorrência de novação, permanecendo inalteradas as obrigações e os devedores originários, bem como afirma que a execução e as restrições creditícias dela decorrentes estariam comprometendo sua atividade rural, especialmente em razão da impossibilidade de obtenção de crédito para aquisição de maquinário agrícola indispensável ao desenvolvimento da atividade produtiva.

Todavia, tais alegações, embora juridicamente relevantes, demandam análise mais aprofundada do conjunto fático-probatório constante dos autos originários, providência incompatível com a cognição sumária inerente à apreciação de tutela provisória em sede recursal.

Isso porque a definição acerca da efetiva natureza jurídica da participação do agravante no negócio jurídico, se como devedor, garantidor ou mero interveniente anuente, exige exame detalhado do conteúdo contratual, das circunstâncias da celebração da avença e da intenção das partes, matérias que reclamam regular instrução processual e observância do contraditório.

Ademais, verifica-se que a assinatura do agravante consta expressamente no instrumento negocial que embasa a execução, circunstância que, ao menos neste juízo preliminar, impede o reconhecimento inequívoco da plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva.

Nesse contexto, inexiste, neste momento processual, demonstração robusta apta a afastar a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade inerente ao título executivo extrajudicial que aparelha a execução originária.

No tocante ao
periculum in mora
, igualmente não se evidencia situação excepcional apta a justificar a concessão da medida suspensiva.

A eventual constrição patrimonial decorrente da execução, assim como eventuais restrições creditícias, constitui consequência inerente ao regular exercício da pretensão executiva fundada em título dotado, em princípio, de exigibilidade, não se configurando, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação.

Ressalte-se que, embora o agravante alegue comprometimento de sua atividade rural em razão da negativa de crédito para aquisição de maquinário agrícola, os prejuízos narrados possuem natureza predominantemente patrimonial, sendo passíveis de reparação futura, caso, ao final da demanda, sejam acolhidas as teses deduzidas nos embargos à execução.

Além disso, os elementos até então apresentados não evidenciam, de forma suficientemente concreta e inequívoca, risco imediato de colapso da atividade produtiva ou dano irreversível apto a justificar a paralisação excepcional da marcha executiva.

Ademais, eventual prejuízo financeiro decorrente de atos constritivos poderá ser revertido ao final da demanda, mediante restituição, compensação ou levantamento de valores, acaso reconhecida a procedência das alegações do executado.

A par de tais argumentos, segue a jurisprudência quanto à ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do almejado efeito suspensivo, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o cumprimento cumulativo dos requisitos elencados no art. 919, § 1o, do CPC, quais sejam: requerimento da parte, probabilidade do direito, perigo de dano e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

A existência de ordem judicial de penhora automática no despacho citatório ou a realização de tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD não satisfazem o requisito da garantia do juízo, uma vez que não houve a efetiva constrição de bens ou valores aptos a assegurar a execução.

Inexistindo garantia real e suficiente do juízo, revela-se correta a decisão que recebe os embargos à execução apenas no efeito devolutivo.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1043867-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

(Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, embora deferida a gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

O recorrente sustenta a presença de perigo de dano, a possibilidade de relativização da exigência de garantia do juízo, a dispensa dessa garantia em razão da gratuidade da justiça e a existência de omissão na decisão recorrida.

O juízo de origem destacou a ausência de garantia da execução e a inexistência de risco concreto, diante de decisão liminar em outro processo que suspendeu a exigibilidade do débito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a garantia do juízo; e (ii) saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória, em especial o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1o, do CPC exige, de forma cumulativa, a garantia do juízo e o preenchimento dos requisitos da tutela provisória para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A concessão da gratuidade da justiça, por si só, não afasta a exigência de garantia do juízo.

Não se verifica perigo de dano, pois há decisão liminar vigente em outro processo suspendendo a exigibilidade do débito, afastando risco atual e concreto.
O prosseguimento da execução constitui consequência natural do processo executivo e não configura, isoladamente, perigo de dano apto a justificar a medida.

Inviável a aplicação do poder geral de cautela para afastar requisito legal expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, inclusive a garantia do juízo.
2. A gratuidade da justiça não dispensa automaticamente a garantia.
3. O prosseguimento da execução constitui consequência natural do processo executivo, não sendo suficiente para configurar o perigo de dano necessário para o deferimento do efeito suspensivo em embargos à execução.
”
(N.U 1006541-44.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

(Destaquei)

De outro lado, a parte agravada requer, em contraminuta, a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes da interposição do presente agravo.

Tal pleito, todavia, não merece guarida.

Primeiro porque o juízo de primeiro grau, ao deferir a tutela de urgência,
não proferiu decisão de mérito
nem realizou qualquer
juízo condenatório
que pudesse gerar verba honorária.

Segundo porque o art. 85 do CPC é suficientemente claro ao discriminar que os honorários decorrem da sentença (
caput
) ou do acórdão que julga o mérito (art. 85, §11).

Disso resulta dizer que
não há condenação em honorários no julgamento do agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença, especialmente quando a controvérsia recursal se limita à pretensão de designação de audiência conciliatória
, por ausência de critério legal para tanto. E nem poderia ser diferente, haja vista que as verbas de honorários são matéria de
estrita legalidade
, não podendo ser criadas por construção jurisprudencial quando ausente comando normativo expresso.

Assim, não preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da decisão de base.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026